Tribunal: TRF3
Processo: 5751711-05.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
16/1197)

5751711-05.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

- A intervenção do Ministério Público nas causas relativas à Lei Orgânica da Assistência Social é obrigatória, a teor do disposto no artigo 31 da Lei n. 8.742/1993.

- A ausência de intimação do Ministério Público nos feitos em que deve intervir é causa de nulidade (artigo 279, caput e § 1o, do CPC).

- Sentença anulada. Apelação da parte autora prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5751711-05.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ANTONIO VENETO LOPES

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO LUIZ POZETI - SP164205-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5751711-05.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ANTONIO VENETO LOPES

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO LUIZ POZETI - SP164205-

Inteiro teor:
16/1197)

5751711-05.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

- A intervenção do Ministério Público nas causas relativas à Lei Orgânica da Assistência Social é obrigatória, a teor do disposto no artigo 31 da Lei n. 8.742/1993.

- A ausência de intimação do Ministério Público nos feitos em que deve intervir é causa de nulidade (artigo 279, caput e § 1o, do CPC).

- Sentença anulada. Apelação da parte autora prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5751711-05.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ANTONIO VENETO LOPES

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO LUIZ POZETI - SP164205-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5751711-05.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ANTONIO VENETO LOPES

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO LUIZ POZETI - SP164205-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial.

Em suas razões, alega, em síntese, preencher os requisitos para a concessão do benefício, razão pela qual requer a reforma do julgado. Prequestionou a matéria para fins recursais.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela anulação do processo, por falta de intervenção do Parquet em 1o grau de jurisdição.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5751711-05.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: ANTONIO VENETO LOPES

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO LUIZ POZETI - SP164205-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: conheço do recurso em razão da satisfação de seus requisitos.

Preliminarmente, analiso a arguição de nulidade formulada pelo órgão ministerial nesta sede recursal.

De fato, o Ministério Público não integrou a lide em primeira instância.

Em razão disso, a r. sentença deve ser anulada.

Nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, compete ao Ministério Público “a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.

A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742/1993), por sua vez, em seu artigo 31, atribui ao Ministério Público a incumbência de “zelar pelo efetivo respeito aos direitos” nela estabelecidos.

Assim, a ausência de intervenção do Ministério Público nestes autos é causa de nulidade, a teor do disposto no artigo 279, caput e § 1o, do Código de Processo Civil:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.”

A propósito, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

“PREVIDENCIÁRIO: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA. I - Nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. II - Quanto à necessidade de atuação do Ministério Público especificamente nestes autos, dispõe o art. 31 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS): "Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei." III - A ausência de intervenção do Ministério Público nestes autos é causa de nulidade, a teor do artigo 279 do CPC. IV - Sentença anulada. Prejudicada a apelação.” (APELAÇÃO CÍVEL n. 2246562, Relatora Desembargadora Federal INÊS VIRGÍNIA, Tribunal - Terceira Região, 7a Turma, Data 25/02/2019, Data da publicação 11/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/03/2019)

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 279 DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. I- A ausência da manifestação do Ministério Público em primeira instância com previsão legal obrigatória gera a nulidade do processo e oportuniza ao órgão ministerial a propositura de ação rescisória (art. 967, III, a, CPC de 2015), se este não foi ouvido no processo em que era obrigatória a intervenção. II - Parecer do Ministério Público Federal acolhido. Prejudicada a apelação.” (APELAÇÃO CÍVEL n. 2305023, Relatora Desembargadora Federal MARISA SANTOS, Tribunal - Terceira Região, 9a Turma, Data 26/09/2018, Data da publicação 10/10/2018, e-DJF3 Judicial 1)

Convém destacar que a manifestação do Ministério Público em instância recursal não tem o condão de sanar a irregularidade apontada, sobretudo diante da não concessão do benefício pleiteado.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, CPC. LEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO PARQUET EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DO PROCESSO. OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA. - Nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil e da Súmula no 99 do E. STJ, tem o Ministério Público Federal legitimidade para recorrer, especialmente tratando-se de ação previdenciária na qual busca resguardar direito dos necessitados da assistência social. - Embora a princípio a intervenção do MPF em segundo grau possa suprir a não manifestação do Parquet em primeira instância, observa-se dos autos que houve prejuízo para o incapaz. Em consequência, não tendo sido determinada a intimação do Ministério Público para intervir no feito, resta caracterizada nulidade absoluta dos atos processuais a partir do momento em que aquele deveria ter sido intimado, nos termos dos artigos 84 e 246, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. - Agravo provido. - Sentença anulada. Apelação prejudicada.” (TRF-3a Região, AC 200903990192958, 10a Turma, data da decisão: 09/11/2010, data da publicação: 18/11/2010, Relatora: Desembargadora Federal Diva Malerbi)

Diante do exposto, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à Vara de origem para manifestação da Promotoria de Justiça. Em consequência, julgo prejudicada a apelação da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

- A intervenção do Ministério Público nas causas relativas à Lei Orgânica da Assistência Social é obrigatória, a teor do disposto no artigo 31 da Lei n. 8.742/1993.

- A ausência de intimação do Ministério Público nos feitos em que deve intervir é causa de nulidade (artigo 279, caput e § 1o, do CPC).

- Sentença anulada. Apelação da parte autora prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu anular a sentença e julgar prejudicada a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.